Tribunal: TJPA
Processo: 0806292-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806292-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM HENRIQUE REIS PAVAO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806292-64.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MÁRCIA LOPES MARTINS – OAB/MT 22.340

PACIENTE:
WILLIAM HENRIQUE REIS PAVÃO – CPF 046.512.161-61

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA SANTA MARIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800106-45.2024.8.14.0058

CAPITULAÇÃO PENAL:
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – ART. 24-A, LEI 11.340/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. SUPOSTA NULIDADE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA DETERMINAR SEJA REALIZADA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
WILLIAM HENRIQUE REIS PAVÃO
, em razão de ato do juízo da Vara Única de Senador José Porfírio/PA.

Narra a inicial que, pelo suposto descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito da lei de combate à violência doméstica – Lei.11.340/06, em
22 de março de 2024
o paciente foi preso em flagrante.

Como argumentos para a concessão da ordem, a impetrante sustenta haver ilegalidade na não realização de audiência de custódia, além do fato de que
WILLIAM
é portador de esquizofrenia paranóide e não está recebendo o tratamento necessário na Unidade Prisional de Vitória do Xingu/PA, onde se encontra recolhido.

Refere, por fim, que a prisão decretada não guarda proporcionalidade com a natureza da conduta perpetrada.

No presente caso, a decretação da prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional e desnecessária, diante da natureza branda do crime e da ausência de risco real à ordem pública ou à instrução criminal.

– Petição inicial em habeas corpus

Em sede de pedidos, requer seja concedida a ordem de revogação da prisão, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

No ID 19119225 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19182515.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 19485173).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, repise-se que as teses ventiladas na impetração não se comunicam em nenhum grau com o teor da decisão combatida – cujo conteúdo não denota generalidade, inépcia nem apresenta fundamentos desconexos com a realidade típico-jurídica da conduta do paciente em face da vítima.

Conforme já ventilado na decisão monocrática, não houve demonstração de ilegalidade na determinação do juízo de primeiro grau, especialmente visto que demonstrado o perigo à integridade física e psicológica da vítima.

Trata-se de paciente que responde, inclusive, a outros processos da mesma natureza, o que denota escorreita a preservação da vítima ante o risco de reincidência delitiva.

Neste sentido, informou a autoridade coatora (ID 19182515) que, não obstante ter sido regularmente intimado do teor da sentença que manteve as medidas protetivas, o paciente retornou ao município de Senador José Porfírio, passando a perseguir a vítima novamente – o que provocou a decretação da cautelar de liberdade.

No que tange a não-realização de audiência de custódia, assim manifestou-se o MP2G:

Debulhando os autos, constatamos que
a não realização da audiência de custódia foi devidamente justificada
, bem como, observados todos os requisitos processuais previstos em lei, acerca dos direitos fundamentais e garantias constitucionais do suspeito, no momento da prisão flagrancial, conforme constatamos da leitura do recorte da decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva (ID n° 19067256 - Pág. 05): (...).

O e. STJ possui entendimento consolidado e pacífico em tal sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO SATURNÁLIA. SUPOSTO CONSÓRCIO ENTRE SÓCIOS DE CASAS LOTÉRICAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 4. Conforme entendimento consolidado na Sexta Turma deste Superior Tribunal,
‘a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais’
(RHC n. 104.079/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/3/2019). No mesmo sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: "A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva" (HC n. 201.506, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 31/8/2021).

(...) 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 815.729/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (Negritei)

De outro lado, convém gizar que, examinando a decisão impetrada, comungamos do entendimento da autoridade coatora, pois não vislumbramos vícios de ordem material ou formal, que possam macular o auto de prisão em flagrante, o qual foi lavrado em devida consonância com os dispositivos legais que disciplinam a matéria, tendo a custódia flagrancial sido corretamente homologada e convertida em preventiva, eis que observados os requisitos exigidos por força de lei, razão pela qual, concluímos que a ação penal originária jamais decorreu de prova ilícita, inexistindo, assim, qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e/ou paridade de armas.

– ID 19485173

Assim, não obstante inexistir demonstração de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar, não verifico óbice para a realização, neste momento, da devida audiência de custódia.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus e de qualquer nulidade de ordem processual, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
WILLIAM HENRIQUE REIS PAVÃO.

Contudo,
CONCEDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
a fim de que seja realizada pelo juízo de Santa Maria do Pará, naquela comarca ou em uma das adjacentes, a devida audiência de custódia do paciente, com urgência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024